Tribunal: TJMT
Processo: 1031559-71.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1031559-71.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE: KIMBERLLY SANTOS GUARDALINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILEGALIDADE AVENTADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADO AO CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO CARACTERIZA ILEGALIDADE – 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – RÉ SURPREENDIDA PASSANDO A DROGA A TERCEIRO – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIA E VARIEDADE DE DROGA (MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA) COM BALANÇA DE PRECISÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – PRIVILÉGIO CONCEDIDO NA SENTENÇA – PEDIDO PREJUDICADO – 4) RESTITUIÇÃO DE VALORES E BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de nulidade da busca pessoal diante das provas colhidas no caderno informativo, não tendo a defesa demonstrado qual seria o contexto dos fatos que se procedeu a revista pessoal na acusada que possa gerar a alegada nulidade, contrariando os testemunhos dos policiais existentes nos autos. Alegada provas obtidas por meio de agressão que não é capaz de invalidar a prisão em flagrante.
2. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada surpreendida entregando droga à usuário, em seguida, se desfazendo de porção de droga para se livrar do flagrante, e apreensão de mais entorpecentes que estava em sua propriedade, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.
3. Não há interesse nas razões recursais que visa o reconhecimento do tráfico privilegiado quando tal pretensão já fora alcançada na sentença atacada – pleito prejudicado.
4. Não tendo a defesa logrado êxito em comprovar a origem lícita do valor e bem apreendidos, aliado ao contexto fático à demonstrar a utilização para a prática do tráfico de drogas, a perda do bem é efeito da condenação, não havendo que se falar em restituição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031559-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELY RANGEL DA SILVA MARQUES (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), KIMBERLLY SANTOS GUANDALINI - CPF: 053.841.511-88 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 056.428.431-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELY RANGEL DA SILVA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL –

IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILEGALIDADE AVENTADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADO AO CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO CARACTERIZA ILEGALIDADE –
2)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – RÉ SURPREENDIDA PASSANDO A DROGA A TERCEIRO – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIA E VARIEDADE DE DROGA (MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA) COM BALANÇA DE PRECISÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO –
3)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – PRIVILÉGIO CONCEDIDO NA SENTENÇA – PEDIDO PREJUDICADO –
4)
RESTITUIÇÃO DE VALORES E BENS APREENDIDOS

– IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inviável o pleito de nulidade da busca pessoal diante das provas colhidas no caderno informativo, não tendo a defesa demonstrado qual seria o contexto dos fatos que se procedeu a revista pessoal na acusada que possa gerar a alegada nulidade, contrariando os testemunhos dos policiais existentes nos autos. Alegada provas obtidas por meio de agressão que não é capaz de invalidar a prisão em flagrante.

2.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada surpreendida entregando droga à usuário, em seguida, se desfazendo de porção de droga para se livrar do flagrante, e apreensão de mais entorpecentes que estava em sua propriedade, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

3.
Não há interesse nas razões recursais que visa o reconhecimento do tráfico privilegiado quando tal pretensão já fora alcançada na sentença atacada – pleito prejudicado.

4.

Não tendo a defesa logrado êxito em comprovar a origem lícita do valor e bem apreendidos, aliado ao contexto fático à demonstrar a utilização para a prática do tráfico de drogas, a perda do bem é efeito da condenação, não havendo que se falar em restituição.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de KIMBERLLY SANTOS GUARDALINI, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande-MT (ação penal 1031559-71.2020), que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 65, I, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 166 dias-multa, em regime aberto.

Pretende nas razões recursais:
1)
A nulidade do processo,
ab initio,
geradas no momento da prisão em flagrante, contaminando todo o processo;
2)
A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, alegando, em síntese, que
“as provas como o boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares na delegacia e em juízo não devem ser levados em consideração...”
(pag. 595-PDF). Subsidiariamente:
3)
O reconhecimento do tráfico privilegiado e,
4)
A restituição dos bens e valores apreendidos (Razões pags. 589/601-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 619/631-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 668/680-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 15/11/2020, por volta das 17h00min, na Rua 44, no 58, no Loteamento Santa Catarina, bairro Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande/MT, policiais militares
abordaram a denunciada Kimberlly entregando 02 (duas) porções de maconha para o indivíduo Felipe da Silva Santos
, e
ao visualizar a guarnição, ainda, tentou fechar o portão, porém sem sucesso
. Na abordagem
a denunciada retirou seu aparelho celular do bolso e lançou ao solo, danificando-o e após retirou de seu short 01 (um) pedaço grande de maconha e R$2.800,00
(dois mil e oitocentos reais). Após a
denunciada Kemberlly entregou aos agentes policiais mais 06 (seis) porções de maconha que estavam em seu bolso
e em seguida os policiais realizaram
buscas na residência e encontraram mais 38 (trinta e oito) porções de maconha e 06 (seis) porções de cocaína.

As substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVO para presença de “MACONHA” e “COCAÍNA” pesando, respectivamente, 257,84g (duzentos e cinquenta e sete gramas e oitenta e quatro centigramas) e 635g (seiscentos e trinta e cinco gramas).

Por esses fatos, o corréu ELY RANGEL foi absolvido e a apelante condenada pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Busca a defesa da ré nulidade da busca pessoal (art, 249 CPP), alegando que
“...os policiais além de cometerem tal ilegalidade que consiste em abordar uma mulher, não estão respaldados pela exceção a regra, tendo em vista as agressões narradas pela Ré são devidamente comprovadas pelo laudo pericial.”
(pag. 591-PDF).

Em que pese a versão defensiva, a pretensão de nulidade não merece guarida,
como bem observado pelo juízo de origem, porquanto, ouvida perante a autoridade policial (Delegado de Polícia) e acompanhada de advogado, a acusada nada se manifestou sobre os fatos, vindo a confirmar a propriedade dos entorpecentes, embora tenha negado a autoria do tráfico.

Ainda, como bem consignou o juízo sentenciante, a dinâmica dos fatos narrados dá conta de que a guarnição da polícia militar já tinha informações sobre o tráfico de drogas e teria flagrado a acusada repassando duas porções de entorpecentes para o usuário FELIPE DA SILVA SANTOS, o que tornou legítima a atuação/abordagem dado o estado de flagrante, e posterior busca domiciliar, dado que ocorreram no mesmo contexto fático.

Na fase policial, a apelante respondeu que
“afirma a posse e a propriedade de todas as porções de entorpecentes encontradas pela polícia militar e apreendidas neste procedimento, bem como afirma a posse e propriedade da balança de precisão, contudo nega a prática de tráfico de drogas
; QUE afirma ter encontrado todo o material numa embalagem só, no interior de um veículo apreendido no pátio da VIP Leilões, pois trabalha como vistoriador, apesar de ser operadora de empilhadeira, que alega ter encontrado tanto a droga como a balança dentro de uma sacola há três semanas atrás, a qual estava dentro de um veículo batido...Que alega ter levado a sacola pra casa e como é usuária de entorpecentes, resolveu ficar com o conteúdo para si, com a finalidade de consumir aos poucos...”
(pag. 38-PDF).

Em juízo a ré confirma a propriedade da droga, negando o comércio de drogas

“JUIZ: isso que eu li na denúncia , que a senhora foi abordada nesse dia, que a senhora tava entregando duas porções de maconha para o Felipe , e a í a Polícia te abordou aquela hora que eu li a denúncia , é verdade isso aqui?

RÉ: uhum ... não, não foi assim que aconteceu. Eu não tava vendendo. Eu tava na minha casa entendeu ... e aconteceu que nóis tava fumando e a polícia chegou , não tava vendendo, tava só fumando eu e o Felipe... a guarnição chegou batendo já, eu não tava com dinheiro no bolso igual eles falou ... meu celular já tava quebrado, meu celular caiu no chão não quis mais pegar ...

RÉ: essa droga, eu não vou mentir, eu trabalhava na VIP Leiloes ... trabalhei um ano e oito meses lá de carteira assinada ... ai a gente é curioso, eu achei no carro, levei embora me identifiquei que era a maconha...

JUIZ: Achou como?

RÉ: porque eu sou vistoriador, entendeu, eu trabalhava com vistoria de carro ... vai carro batido pra lá ... fui curiosa, achei entendeu, aí senti o cheiro que era maconha que eu fumo, levei embora pra casa...

JUIZ: então lá no seu trabalho a senhora é responsável de fazer vistoria nos carros e em um desses carros a senhora achou essa droga e levou pra casa...

RÉ: Sim, tipo , eu nem sabia o que era, quando eu cheguei mesmo que eu vi que era, que tinha a balança junto, tava tudo junto entendeu, dentro de uma sacola. Aí fiquei fumando, que tinha duas ou três semanas que eu tinha achado e fiquei fumando.

JUIZ: então essa droga foi encontrada no terreno vizinho mas era da senhora, que a senhora tinha achado no carro, é isso?

RÉ: sim.

JUIZ: tinha uma balança de precisão também ?

RÉ: tinha, tava tudo junto no saco.

JUIZ: e era dessa droga que a senhora estava compartilhando com o FELIPE?

RÉ: Não, porque eu já tinha um pouco lá entendeu, o que tinha lá era essa quantidade, tinha bastante mas o que eu tinha era só um pra fumar que já tava bolado entendeu, eu tinha um e ele tinha outra dele também, que aí a gente fumamo.

JUIZ: Tá, isso era maconha?

RÉ: era maconha.

JUIZ: e a cocaína...

RÉ: não tinha cocaína , era pasta base, se eu não me engano.

JUIZ: e a pasta base?

RÉ: ela ficou lá entendeu, deixei ela lá entendeu. Fui só fumar a maconha.

Juiz: era da senhora também?

RÉ: eu nem mexi nela, porque ela tava na sacola ... Eu deixei lá junto, mas nem mexi nela, do jeito que eu achei.

JUIZ: então essa cocaína, essa pasta base tava também , mas tava no saquinho?

RÉ: isso.

JUIZ: no mesmo saquinho que a senhora achou no carro ?

RÉ: tava tudo junto na sacola.

(...)

JUIZ: a senhora não falou que o ELY seria seu fornecedor?

RÉ: Nunca , jamais

DF: você foi agredida pelos policiais , correto?

RÉ: sim

DF: como que foi a abordagem dele? Com detalhes

RÉ: A abordagem deles não foi abordagem. Já chegou batendo já porque pegou nois fumando ... não consigo lembrar porque eu desmaiei três vezes . eles não deixaram nem minha mae me vê.

DF: ninguém conseguiu acompanhar o flagrante ou visualizar vocês ?

RÉ: não, não conseguiu porque não deixaram acompanhar. A própria vizinha , a primeira que viu que ligou pra minha esposa e pra minha mãe ... eles não deixou a minha mae em nenhum momento entrar pra dentro de casa ... eles colocam sacholada, desmaiei três vezes, “mijei” na roupa”

O policial militar ANDRÉ, que participou da prisão em flagrante da recorrente, confirmou que avistou ela entregando algo a terceira pessoa, bem como já existia informações de que ela fazia comércio de droga no local, que fizeram a abordagem da acusada onde foram apreendidas as drogas.

ANDRÉ: Nós tínhamos informação já que o Ely e a KIMBERLI estariam traficando naquela região do primavera lá... a KIMBERLI é responsável pela distribuição no primavera e jardim aurora a mando do rangel... durante o patrulhamento lá avistamos ela entregando para um outro rapaz morador também lá outro traficante. Aí foi feita a abordagem, localizamos, durante a entrevista foi localizado mais entorpecente na sua residência em volta nos quintais até chegar ao Rangel”

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar JEFFERSON, quanto a situação de flagrante:

POLICIAL JEFFERSON: a gente tava em patrulhamento, viu a situação na residência lá , aí... não sei se ela tava vendendo, estava passando, aí visualizada a viatura, tentou desfazer, disfarças mas correu pra dentro da casa, foi acompanhada, ela já tava quebrando o aparelho celular dela onde foi localizado uma quantia considerável de maconha. Aí durante a entrevista ela falou que trabalha com rangel, que ela repassa ali pro bairro...”

Embora a defesa, em juízo, não tenha questionado os policiais sobre detalhes de como procedeu a abordagem da apelante, de modo que na oportunidade não procurou esclarecer tal fato, verifica-se que o policial ANDRÉ, na fase policial declarou que
“...foi feita a aproximação e a abordagem e quando constatado que o conduzido FELIPE estava comprando 02 (duas) porções de substância análoga a maconha também foi abordado o cidadão que teria passado as porções para FELIPE. QUE tal rapaz que enete momento estava no quintal da residência, arremessou o seu celular ao solo danificando-o que além de arremessar o seu aparelho celular enquanto corria retirou de dentro do seu short (parte íntima) um pedaço grande aparentando maconha e também um maço de dinheiro totalizando uma quantia de R$2.800,00... que o suspeito resistiu a abordagem sendo necessário o uso progressivo da força para sua imobilização e algemamento... QUE durante a imobilização foi percebido que se tratava de uma pessoa do sexo feminino...”
(pag. 18-PDF).

A par das inferências pontuadas pelo juízo originário, e sobre as provas colhidas no caderno informativo, tem-se que a defesa da ré não é capaz de desconstituir os fundamentos da sentença, neste tocante, dado que nas suas razões recursais não aponta qual seria o contexto dos fatos que se procedeu a revista pessoal na acusada que possa gerar a alegada nulidade, bem como nada questionou as testemunhas sobre tais fatos.

A propósito, pertinente as considerações feitas pelo Ministério público, no sentido de que não há de se falar em irregularidade na busca pessoal realizada por policiais do sexo masculino, uma vez que a lei, no art. 249 do CPP, excepciona a busca realizada por agente público do sexo oposto, quando houver risco de prejuízo ou retardamento da realização da diligência. Vejamos:
“Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.”
. No mais, a Guarnição que empreendeu diligência na data dos fatos, não contava com policial do sexo feminino, e não houve revista íntima, tanto que a dinâmica dos fatos apresentada é no sentido de que a recorrente foi quem retirou as porções do bolso e entregou aos policiais militares, assim, não houve nenhuma violação dos direitos dela.

Verbera-se ainda que a recorrente não alegou esse fato ou qualquer abuso por parte dos policias em outro momento, nem mesmo nas alegações finais.

No que se refere as agressões, também adoto os fundamentos do juízo sentenciante, ao que consta dos informes processuais, indica que as agressões se deram após a apreensão da droga na casa da acusada, que foi antecedida pelo flagrante que consistiu em terem visualizado a ré passando a droga a terceira pessoa e a mesma correndo e retirando a droga do short, de modo que,
“...eventual ilicitude por parte dos policiais em nada afeta o julgamento do tráfico praticado pela acusada, já que as agressões foram posteriores e não afetam o fato antecedente, que não decorreu daquela ilicitude.”
(pag. 516-PDF).

Por fim, registro que a vista da ausência de provas da tese defensiva que possa levar à nulidade do feito,
outrossim
a alegada violência física e tortura, diante do caso concreto ora exposto, ainda que apontadas no laudo pericial, também não permite a nulidade
, haja vista que não prejudicou a situação de flagrância da apelante, ao passo que a possível responsabilização criminal dos agentes policiais deverá ser apurada em procedimento próprio, instaurado para tal finalidade.

Desse modo,
não há se falar em nulidade.

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa da acusada visa a sua absolvição do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso pessoal, alegando, em síntese que
“as provas como o boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares na delegacia e em juízo não devem ser levados em consideração...” (pag. 595-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 08-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 12/15-PDF), Termo de Exibição e Apreensão de pasta base de cocaína e maconha (pag. 22-PDF), Laudo de constatação de substancia entorpecente (pag. 25-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

Ouvida na fase judicial, a apelante KIMBERLLY, embora tenha negado a
prática do tráfico de drogas,
confessou
a propriedade do entorpecente, narrando que
“...Eu não tava vendendo. Eu tava na minha casa entendeu ... e aconteceu que nóis tava fumando e a polícia chegou , não tava vendendo, tava só fumando eu e o Felipe...

RÉ: essa droga, eu não vou mentir, eu trabalhava na VIP Leiloes ... trabalhei um ano e oito meses lá de carteira assinada ... ai a gente é curioso, eu achei no carro, levei embora me identifiquei que era a maconha...
. fui curiosa,
achei entendeu, aí senti o cheiro que era maconha que eu fumo, levei embora pra casa...”.

Continuou em seu interrogatório que
“...eu nem sabia o que era, quando eu cheguei mesmo que eu vi que era, que tinha a balança junto, tava tudo junto entendeu, dentro de uma sacola. Aí fiquei fumando, que tinha duas ou três semanas que eu tinha achado e fiquei fumando.”

Questionada pelo juízo se a droga encontrada era de propriedade da ré, respondeu que “
sim.”.
Se junto com as drogas havia uma balança de precisão, a resposta foi positiva.

Segue, ainda, trecho do seu interrogatório:

“JUIZ: Tá, isso era maconha?

RÉ: era maconha.

JUIZ: e a cocaína...

RÉ: não tinha cocaína , era pasta base, se eu não me engano.

JUIZ: e a pasta base?

RÉ: ela ficou lá entendeu, deixei ela lá entendeu. Fui só fumar a maconha.

Juiz: era da senhora também?

RÉ: eu nem mexi nela, porque ela tava na sacola ... Eu deixei lá junto, mas nem mexi nela, do jeito que eu achei.

JUIZ: então essa cocaína, essa pasta base tava também , mas tava no saquinho?

RÉ: isso.

JUIZ: no mesmo saquinho que a senhora achou no carro ?

RÉ: tava tudo junto na sacola.”
(Interrogatório da apelante em juízo – mídia pag. 189-PDF).

Em que pese a ré tenha negado a autoria de tráfico de drogas, temos o depoimento firme e coerente do Policial Militar ANDRÉ, de que já havia informações de que a apelante estaria traficando naquela região, em que pese o corréu tenha sido absolvido, não descaracteriza o fato de que a apelante foi surpreendida passando droga para terceiros, que foram encontradas considerável quantidade de entorpecentes em seu poder, embora tenha dito que seria apenas parta seu consumo.

Destaco trecho da sentença neste tocante:

“...As testemunhas André Luiz Marcondes Nunes, Jefferson Fraga da Silva, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam que tinham informações anteriores no sentido de que a acusada Kimberlly fazia a distribuição de drogas no bairro e que o fornecedor dos entorpecentes seria o acusado Ely. Então no dia dos fatos abordaram Kimberlly em frente a própria residência repassando drogas ao usuário Felipe. Após realizaram buscas na residência da acusada Kimnberlly e encontraram mais entorpecentes. Na ocasião, Kimberlly admitiu a traficância e disse que seu fornecedor era o acusado Ely e passou o endereço dele. Diante disso, outras equipes que participaram da diligência abordaram o acusado Ely em uma motocicleta vermelha e na busca pessoal encontraram drogas e dinheiro, bem como, mais drogas em sua residência.

Pois bem. As provas dos autos revelam a dinâmica dos fatos, qual seja, a guarnição policial já de posse de informes sobre suposta ocorrência de tráfico de drogas, em rondas, flagrou a acusada repassando duas porções de entorpecentes ao usuário Felipe da Silva Santos. Ainda na abordagem foi apreendido 01 (um) pedaço de maconha e a quantia de R$2,800,00 (dois mil e oitocentos reais), após, os agentes realizaram buscas na residência da acusada e encontraram mais 44 (quarenta e quatro) porções de maconha e 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína. (ID. 43063015), o que revela fortemente a destinação mercantil da droga.”

Assim, ainda que a apelante tenha
negado o comércio ilícito de entorpecentes,
os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vêm no sentido contrário, apontando-a como autora da prática do tráfico no local
, e, o conjunto probatório não revela plausível a tese da ré, dado o contexto, sua ação subsume ao núcleo do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, a versão da apelante de que a droga era de sua propriedade e seria apenas para consumo
não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram a sua prisão em flagrante.

Lado outro, a
despeito da acusada ser usuária de droga, consigno
que tal
condição, por si só, não justificaria a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram são capaz de comprovar a traficância, de modo que o simples álibi
, isoladamente, não gera condição
sine quanom
para a forma legal de posse de entorpecentes para uso.

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal
,
o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Assim, entendo que o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa da apelante postula, em pleito alternativamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.

O pleito não comporta provimento, haja vista que o juízo sentenciante, na ocasião, reconheceu o tráfico privilegiado em favor da ré, inclusive com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (pag. 526-PDF).

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E BENS APREENDIDOS

Por derradeiro, quanto ao pedido da defesa, a qual se limitou a requerer
“a restituição dos valores e bens apreendidos neste processo.”
(pag. 601-PDF), igualmente, a pretensão não prospera.

Na ocasião da sentença, o juízo sentenciante decretou a perda do valor e bens apreendidos nos autos (pag. 22-PDF), que após digressão sobre a questão assim decidiu:

“A destinação do numerário decorrente do perdimento, assim, será para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

É evidente que os seguintes objetos que 01 (um) aparelho celular quebrado (termo de apreensão – ID. 43063015), era fruto e utilizado a serviço do tráfico, deve ter a decretação de sua perda.”
(pag. 537-PDF).

O parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal verbera que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.”

Do mesmo modo, a Lei de drogas prescreve que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (vide artigos arts. 60, 61 e 63).

A luz do caso concreto, os valores e os bens foram apreendidos com a ré, utilizados no comércio de entorpecentes, constituindo o valor apreendido (R$2.800,00) a toda evidência, proveniente do crime (ao menos não fora comprovada a origem lícita por parte da defesa), bem como o celular, instrumento do crime, ao passo que correta a sua perda, conforme a sentença condenatória.

Assim, a decretação de seu perdimento em favor da União é medida que se impõe.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022